Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-49.2015.8.11.0079
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000039-49.2015.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Comissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO KNAPP - CPF: 958.697.941-53 (EMBARGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), DEJALMA KNAPP - CPF: 604.330.001-04 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO ADAMI - CPF: 101.188.107-15 (EMBARGANTE), JULIO CESAR BROTTO - CPF: 876.259.039-15 (ADVOGADO), PATRICIA DOMINGUES NYMBERG - CPF: 017.129.609-54 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO ADAMI FILHO - CPF: 022.680.589-13 (EMBARGANTE), DANIEL ADAMI - CPF: 037.303.659-08 (EMBARGANTE), FLAVIA CRISTINA RIBEIRO ADAMI - CPF: 040.822.839-35 (EMBARGANTE), FATIMA CRISTINA RIBEIRO ADAMI - CPF: 016.053.079-20 (EMBARGANTE), VALDENEZIO XAVIER DA SILVA - CPF: 502.960.001-91 (ASSISTENTE), MAURO CARLOS SOUSA (ASSISTENTE), CLAUDIO FONTANA (ASSISTENTE), TITO ELIAS BERNI - CPF: 007.952.188-69 (ASSISTENTE), JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (ASSISTENTE), ALTAMIRO SCHNEIDER - CPF: 362.601.001-59 (ASSISTENTE), DARLAN FEIJO NUNES - CPF: 966.857.271-87 (ASSISTENTE), ROGERIA FAGUNDES DOTTI - CPF: 961.913.929-15 (ADVOGADO), CICERO ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - CPF: 026.306.289-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DAS PROVAS E DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve a sentença que julgou procedente ação de cobrança de comissão de corretagem. A sentença reconheceu a atuação dos autores como intermediadores da venda de imóvel rural e condenou os réus ao pagamento da comissão, custas e honorários advocatícios. Os embargantes alegam omissões no acórdão quanto à análise de provas e dispositivos legais relevantes, especialmente sobre a credibilidade de testemunha com suposto interesse no feito, ausência de prova escrita da intermediação e inaplicabilidade do art. 727 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissões relevantes quanto à análise da
prova testemunhal e da atuação dos autores na intermediação da venda; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à aplicação dos dispositivos legais citados pelos embargantes, notadamente os
arts
. 227, parágrafo único, 727, 884 do Código Civil e 489, §1o, IV e VI do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado analisa expressamente a prova oral colhida, especialmente o depoimento do comprador Tito Berni, reconhecendo a atuação eficaz dos autores na apresentação do imóvel e nas tratativas iniciais, o que configura corretagem nos termos do art. 725 do Código Civil.

4.
A alegação de interesse da testemunha Tito foi afastada com base na coerência probatória e na inexistência de contradições entre os depoimentos, não havendo prejuízo à valoração da prova.

5.
A ausência de prova escrita da intermediação e de contrato formal foi superada pelo entendimento de que a autorização para corretagem pode ser tácita, conforme já consolidado na jurisprudência.

6.
Não há omissão quanto à análise dos depoimentos de
Valdenezio
e
do próprio autor
Dejalma
,
pois o acórdão considerou que, embora
Dejalma
não tenha participado das fases finais, sua atuação inicial foi confirmada por testemunhas e pelo comprador. Já a colaboração de
Valdenézio
na fase documental não exclui a intermediação anterior dos autores, sendo reconhecida, com base no conjunto probatório, a corretagem nos termos dos
arts
. 725 e 727 do Código Civil.

7.
A tese de enriquecimento sem causa foi afastada implicitamente ao se reconhecer a efetiva contribuição dos autores para a concretização do negócio, fundamento suficiente à configuração do direito à comissão.

8.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A atuação eficaz do corretor na aproximação das partes e nas tratativas iniciais do negócio, ainda que sem contrato formal, enseja o direito à comissão, desde que demonstrado o nexo de causalidade com a conclusão da transação.

O reconhecimento da atuação do corretor pode ser feito com base em prova testemunhal, desde que
haja coerência probatória e inexista contradições entre os depoimentos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, 371 e 489, §1o, IV e VI; CC,
arts
. 227, parágrafo único, 725, 727 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp

9699
78/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.12.2017,
DJe
15.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MARCO ANTONIO ADAMI, MARCO ANTONIO ADAMI FILHO, DANIEL ADAMI, FLAVIA CRISTINA RIBEIRO ADAMI e FATIMA CRISTINA RIBEIRO ADAMI

contra
o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que,
negou provimento ao
R
ecurso
de
A
pelação Cível
(Proc. no
0000039-49.2015.8.11.0079
)
interposto pelos ora embargantes, mantendo assim,
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos da “Ação de Cobrança de Comissão” (Proc. n. 0000039-49.2015.8.11.0079), ajuizada contra os apelantes por EDUARDO KNAPP E DEJALMA KNAPP, julgou procedente o pedido para condenar os requeridos ao pagamento de comissão de corretagem em favor dos autores em percentual a ser apurado em liquidação de sentença; a sentença condenou os requeridos ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa

(cf. Id. no
281937365)
.

A parte embargante alega que o v. acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado incorreu em diversas omissões relevantes, sustentando, inicialmente, que, o acórdão deixou de apreciar argumento relevante veiculado na apelação, no sentido de que a testemunha Sr. Tito Berni, considerada essencial na formação do convencimento do juízo acerca da atuação dos autores como intermediadores da venda do imóvel, tinha interesse direto no resultado da causa, pois teria contratado diretamente um dos embargados para captação de imóveis.

Afirma, ainda, que o acórdão não analisou adequadamente os depoimentos constantes dos autos, notadamente o do embargado
Dejalma
, que confessou não conhecer pessoalmente a embargante Fátima e não ter acompanhado a negociação, bem como o depoimento do Sr.
Valdenezio
, ex-gerente da fazenda, que confirmou ter sido ele quem prestou informações ao comprador e providenciou documentos, a pedido dos vendedores.

Argumenta, ademais, que o v. acórdão ignorou a ausência de prova escrita da intermediação, contrariando o disposto no art. 227, parágrafo único, do Código Civil, e omitiu-se em relação ao art. 727 do mesmo diploma, que condiciona o pagamento da comissão à mediação eficaz do corretor.

Assevera que a simples indicação do imóvel não é suficiente para justificar o pagamento da comissão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que exige a efetiva participação do corretor na conclusão do negócio.

Por fim, aduz que, ainda que a prova oral não tenha convencido o juízo, deveria constar expressamente no acórdão a justificativa para tanto, conforme o art. 371 do CPC, viabilizando eventual interposição de recurso especial com base fática adequada. Reforça que a ausência de tal enfrentamento compromete a prestação jurisdicional adequada, infringindo o art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o consequente suprimento das omissões apontadas e o prequestionamento das matérias de fato e de direito debatidas, destacando que não se trata de medida protelatória, nos termos da Súmula 98 do STJ

(cf. Id. no
283781899
)
.

Contrarrazões apresentadas por DEJALMA KNAPP e EDUARDO KNAPP no Id. no 285787396, pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que inexistem omissões ou contradições, tratando-se de mera tentativa de rediscutir a matéria já decidida.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos com base no art. 1.022, II, do CPC/2015, com alegações de supostas omissões no acórdão proferido por esta Câmara, que manteve a sentença de procedência da ação de cobrança de comissão de corretagem.

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem, ajuizada por DEJALMA KNAPP e EDUARDO KNAPP em face de FÁTIMA CRISTINA RIBEIRO ADAMI e OUTROS, tendo como objeto a suposta prestação de serviços de intermediação na compra e venda do imóvel rural denominado “Fazenda Adami”, localizado no município de Ribeirão Cascalheira/MT, no valor de R$ 9.300.000,00. Os autores alegaram que atuaram como corretores na transação, sendo responsáveis por apresentar o imóvel ao comprador e dar início às tratativas, razão pela qual requereram o pagamento da comissão correspondente a 5% sobre o valor do negócio.

No curso do processo, foram colhidos depoimentos pessoais das partes e testemunhas, destacando-se o testemunho do comprador Tito Berni, que confirmou ter conhecido o imóvel por meio dos autores, atribuindo-lhes a condição de intermediadores. A sentença, ao valorar a prova oral produzida, julgou procedente o pedido inicial
, reconhecendo a atuação eficaz dos autores na aproximação entre as partes e condenando os réus ao pagamento da comissão de corretagem, a ser apurada em liquidação de sentença (cf. Id. no 233223672).

Irresignados, os réus interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, que não houve atuação concreta dos autores nas etapas relevantes do negócio, argumentando que a venda foi concluída diretamente entre os vendedores e o comprador, com auxílio do administrador da fazenda e do advogado particular da família. Alegaram também a inexistência de contrato formal com os autores, ausência de diligências realizadas por estes e que a cláusula de corretagem no instrumento contratual não indicava os nomes dos requerentes.

Contudo, o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, ao reconhecer que a prova oral, notadamente os depoimentos das testemunhas, foi suficiente para demonstrar a atuação relevante dos autores na apresentação do imóvel e condução dos contatos iniciais com o comprador, sendo essa participação eficaz apta a configurar a corretagem e ensejar o pagamento da comissão devida (cf. Id. no 281937365).

Contra esse acórdão, os réus opuseram os presentes embargos de declaração
, apontando omissões relacionadas à análise de provas e dispositivos legais, buscando, em verdade, nova apreciação do mérito da controvérsia já decidida.

Como é sabido,
a
interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.”
(Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp

969
9
78/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/12/2017,
DJe
15/12/2017).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro
, 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso
, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses relevantes à solução da controvérsia. A decisão expressamente analisou a atuação dos autores na intermediação da compra e venda do imóvel rural, tendo se baseado, sobretudo, nos depoimentos colhidos em audiência — em especial o do comprador Sr. Tito Berni — que afirmou ter conhecido o imóvel por intermédio dos autores, reconhecendo-lhes a função de intermediadores, inclusive nas tratativas iniciais da negociação.

A alegada omissão quanto ao interesse da testemunha Tito foi superada pela valoração conjunta do conjunto probatório, que demonstrou coerência entre os depoimentos e confirmou a atuação relevante dos autores na aproximação entre vendedores e comprador. Ademais, o mero vínculo comercial anterior com os embargados, por si só, não compromete a credibilidade do testemunho, sobretudo diante da convergência com outras provas constantes dos autos.

Igualmente, não procede a alegação de omissão quanto à análise dos depoimentos de
Valdenézio
e do próprio autor
Dejalma
, pois o acórdão reproduziu os trechos mais relevantes da sentença e indicou os fundamentos que levaram à manutenção da decisão de procedência. De fato,
Dejalma
reconheceu não conhecer pessoalmente a embargante Fátima e não ter participado das fases finais da negociação. Contudo, o colegiado valorizou o depoimento do comprador Tito Berni, que afirmou ter conhecido o imóvel por meio dos autores, bem como os testemunhos de João Franklin Ramos de Mello e Darlan Feijó Nunes, ambos arrolados pelos autores, que confirmaram a atuação de
Dejalma
na apresentação da fazenda e nas diligências iniciais com o comprador. Quanto a
Valdenézio
, embora tenha prestado apoio na fase documental e afirmado que o comprador Tito também o procurou diretamente, tal atuação não exclui a intermediação anterior feita pelos autores. Com base nesse conjunto probatório, o acórdão afastou a tese de mera indicação informal e reconheceu que houve aproximação eficaz entre as partes, caracterizando a corretagem, nos termos dos
arts
. 725 e 727 do Código Civil.

A alegação de que o acórdão teria se omitido quanto à ausência de contrato formal ou inscrição profissional de um dos autores também não se sustenta. O acórdão (item 5) expressamente reconheceu que a autorização para corretagem pode ser tácita, e que a atuação de um dos autores estava respaldada pelo sócio regularmente inscrito no CRECI, entendimento já consolidado na jurisprudência.

No que toca ao art. 884 do Código Civil, embora o acórdão não o tenha mencionado expressamente, a tese de enriquecimento sem causa foi afastada de forma implícita ao se reconhecer a efetiva contribuição dos autores para a conclusão do negócio. Como restou assentado, o serviço de corretagem, ainda que limitado às etapas iniciais, gera direito à remuneração quando vinculado ao êxito da transação.

Os embargos, portanto, demonstram apenas o inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado
e a
tentativa de rediscutir matéria de mérito já devidamente apreciada por esta Câmara, o que não se coaduna com os limites do recurso de embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025